Tribunal: TJES
Processo: 5005941-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. em face de acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara Cível que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A embargante busca a reforma do julgado, alegando a existência de vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC) no acórdão embargado, que já havia decidido expressamente sobre a não aplicação da anterioridade anual do ICMS, a impossibilidade de restituição via mandado de segurança e a ausência de direito à compensação sem lei estadual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não apontam qualquer vício real no julgado, mas demonstram a mera insatisfação da embargante com a conclusão alcançada. 4. Todas as questões levantadas já foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema. 5. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito do julgamento, nem à busca de efeitos infringentes. 6. A simples oposição dos embargos de declaração já preenche o requisito de pré-questionamento para acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 170. Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 269 e nº 271/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
(id. 14501370), em face do v. Acórdão de id. 12618875, proferido por esta c. Primeira Câmara Cível, que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, a Embargante aponta omissões e contradições no acórdão, alegando que este não se manifestou expressamente sobre a necessidade de conciliar a anterioridade nonagesimal com a anual, tampouco sobre o seu direito à restituição judicial do indébito. A Embargante alega que o acórdão seria omisso ao não considerar a pendência de julgamento de matéria idêntica no Supremo Tribunal Federal (STF), em Embargos de Declaração nas ADIs nºs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF. Reitera a sua tese de que a LC 190/22 criou uma nova relação tributária, devendo a cobrança do DIFAL ser aplicada somente no exercício de 2023. A finalidade do recurso, conforme expressado na peça, é o pré-questionamento para acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no id. 15466968), pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005941-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
(id. 14501370), em face do v. Acórdão de id. 12618875, proferido por esta c. Primeira Câmara Cível, que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em tela, verifica-se que a Embargante, em uma nova tentativa de reformar o julgado, não aponta qualquer vício real, mas sim uma manifesta insatisfação com a conclusão alcançada por esta E. Câmara.

Todas as questões levantadas pela Embargante já foram devidamente enfrentadas e decididas no Acórdão embargado. A tese da não aplicação da anterioridade anual foi expressamente rechaçada, com base na jurisprudência consolidada que entende que a LC 190/22 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança já prevista na Constituição Federal. O acórdão também foi claro ao afastar o direito da Impetrante à restituição via mandado de segurança, em consonância com as Súmulas 269 e 271 do STF e a ausência de lei estadual que autorize a compensação do ICMS, conforme exigido pelo art. 170 do CTN.

A via eleita pela Embargante não se presta à rediscussão do mérito ou à busca de efeitos infringentes, devendo o inconformismo ser manifestado em recurso próprio às instâncias superiores.

Quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.